Tribunal: TJES
Processo: 5001161-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001161-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCI GLEICI DOS SANTOS GUEDES
RECORRIDO: THAISNARA DOS ANJOS RANGEL e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pela autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de danos materiais e morais, porquanto a prova produzida teria demonstrado o cumprimento da avença por parte dos requeridos.

Nos termos do recurso
interposto
, a sentença deve ser reformada, ao
reforçar a tese inicial de ato ilícito indenizável praticado pelos recorridos, em razão do bloqueio das redes sociais, decorrente do descumprimento do contrato por parte dos demandados.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que as partes teriam
celebrado acordo
verbal de
trespasse do estabelecimento com a locação do imóvel comercial no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) e,
em contrapartida,
os requeridos
se comprometeram a deixar duas
chapas de lanche,
dois freezers
, chip de celular e a rede social da antiga lanchonete, a fim de aproveitar os clientes antigos, contudo, as chapas estariam danificadas e autora necessitou arcar com os reparos, além de ter promovido o bloqueio
da linha telefônica vinculada ao chip, o que teria impedido a requerente de trabalhar por determinados dias, razão pela qual postulou indenização por danos materiais decorrentes do gasto com os reparos na chapa danificada (R$ 1.550,00) e lucros cessantes pelos dias não trabalhados (R$ 8.592,00), além de postular indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, comunga-se com a r. sentença de improcedência, pois as provas juntadas aos autos, pela própria recorrente, demonstram com clareza a concorrência de ambas as partes para o imbróglio, pois a recorrida demonstrou ter buscado solucionar a lide, reclamou com terceiros sobre a conduta da recorrente e tentou ajudar o estabelecimento então administrado pela recorrente.

Ademais, a prova produzida em audiência evidencia que as atividades não cessaram, em que pese o bloqueio da linha telefônica pela recorrida e, por outro lado, a recorrente não fez prova dos orçamentos para conserto da chapa, apresentou comprovante de serviço realizado por familiar, sem que se possa reconhecer a autenticidade do documento.

Desse modo, diante da ausência de prova consistente do alegado prejuízo material, posto que não houve cessação da atividade, certo de que a inicial sequer postula recebimento de aluguel, como pretende em recurso, enfim, inexiste dano material a ser reparado, mantida a sentença nesse tocante.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, as provas dos autos demonstram que ambas as partes concorreram para o ocorrido entre as partes, de sorte que o reconhecimento de ato ilícito praticado pelos recorridos importaria em enriquecimento indevido por parte da recorrente,
de sorte que se mantém a sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

A
o final,
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)